Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto por recorrente contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos praticados no contexto da Lei n. 11.340/2006.
2. A sentença fixou as penas de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 3 (três) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) Verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal; (ii) Definir se a lesão corporal pode ser desclassificada para a contravenção de vias de fato; (iii) Estabelecer se a dosimetria deve ser revista, com reconhecimento de atenuante, afastamento da agravante e ajuste do quantum de aumento da pena base; (iv) Analisar se o valor da indenização por danos morais deve ser afastado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova judicial demonstrou de forma firme e coerente a materialidade e a autoria dos delitos. A palavra da vítima foi confirmada por testemunhas e corroborada por laudo pericial, registros oficiais e depoimentos policiais.
5. A ameaça foi idônea e suficiente para gerar temor, ainda que proferida durante agressão física. A jurisprudência do STJ reconhece a tipicidade da ameaça mesmo no calor da discussão quando capaz de abalar a tranquilidade da vítima.
6. A desclassificação para vias de fato é inviável. O laudo confirmou ofensa à integridade física, o que afasta a incidência de contravenção penal.
7. A sentença fundamentou de forma concreta a negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Contudo, a fração aplicada ao delito de ameaça excedeu o parâmetro proporcional, impondo readequação.
8. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, pois o recorrente admitiu a agressão física na fase policial.
9. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP deve ser afastada em relação ao crime de lesão corporal qualificada, para evitar bis in idem, por já estar absorvida pelo art. 129, § 13, do CP.
10. A indenização por danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia e materialidade comprovada. A capacidade econômica do recorrente justifica a redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais), sem afastar a reparação mínima.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.